Tribunal: TJDFT
Processo: 0715344-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715344-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LENIRA MARIA DA SILVA AGRAVADO: DAVID DOS REIS SOUZA, IRANI OLIVEIRA DE SOUZA FERMOU D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por LENIRA MARIA DA SILVA contra DAVID DOS REIS SOUZA e IRANI OLIVEIRA DE SOUZA FERMOU em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA n. 0701126-54.2023.8.07.0006. O Agravante informa que o enderenço diligenciado na intimação do Agravado David dos Reis Souza, para apresentar as contrarrazões é incorreto, pois a diligência foi enviada para o lote 12-A e o correto seria o lote 2-A (ID 46903097). Dessa forma, o Recorrente requer que seja reenviado a diligência no endereço correto de David dos Reis Souza. DEFIRO O REQUERIMENTO do Agravante para reenvio da intimação do Agravado DAVID DOS REIS SOUZA no endereço correto que seria na Rua P, Q 17 , LT 2-A, Setor Progresso, GOIÂNIA - GO. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 24 de maio de 2023 17:28:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador